Tribunal: TCU
Processo: 025.579/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, objetivando viabilizar a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90009/2024, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, objetivando viabilizar a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente; 9.3. revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 75/2025-TCU-Plenário , de modo a manter o PE 90009/2024 assim como o Contrato 20/2024, com base no art. 22 a 24 do Decreto-Lei 4.657/1942; 9.4. dar ciência à Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a não utilização do critério de julgamento do tipo "técnica" ou "técnica e preço" para a contratação dos serviços de engenharia para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, objetivando viabilizar a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, atentou contra o art. 37, §2o, da Lei 14.133/2021, por ultrapassar o limite de R$ 359.436,08 (valor atualizado pelo Decreto 11.871/2023, vigente à época da contratação), haja vista tratar-se de serviços técnicos especializados de natureza eminentemente intelectual, devendo ser adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 9.6. informar à Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) e ao Denunciante o teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.